Tribunal: TJDFT
Processo: 0700808-96.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. SUSPENSÃO EMERGENCIAL DE PRAZOS PROCESSUAIS PREVISTA EM RAZÃO DA COVID-19. PERÍODO INCLUÍDO NA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A preliminar suscitada nas contrarrazões (inobservância da dialeticidade) não prospera, porque, além de a apelante manter no recurso a discussão sobre o objeto da demanda, também ataca os fundamentos da sentença, com base nos quais a sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos. Preliminar rejeitada.
2. O título executivo que fundamenta a execução, consistente em cédula de crédito bancário, tem como prazo prescricional o lapso de 3 (três) anos (art. 44 da Lei n.o 10.931/04 e art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, Dec. Lei n.o 57.663/66).
3. No caso, ao prazo prescricional de 3 (três) anos, que se escoaria no dia 15/04/2023, deve ser acrescido o prazo de 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias, correspondente à suspensão prevista no art. 3o da Lei n. 14.010/20, de forma que a prescrição intercorrente ocorreu em 05/09/2023. A sentença foi proferida, em 27/10/2023, ou seja, depois do decurso do prazo prescricional.
4. Diferente do que defende o apelante ao afirmar ter sido diligente e que o processo não ficou parado, a prescrição não é mais motivada pela inércia do exequente, mas sim, por não se encontrarem bens penhoráveis ou pelo fato de o executado não ter sido encontrado, conforme inteligência do art. 921, inciso III, §§ 1o e 4o, do CPC.
5. A nova sistemática estabelecida pela Lei n.o 14.195/2021, que alterou o artigo 921 do CPC, estabelece que, reconhecida a prescrição e extinto o processo, não haverá ônus para as partes. Dessa forma, não há que se falar em honorários sucumbenciais.
6. Recurso conhecido e desprovido.